Tribunal: TJBA
Processo: 8000266-95.2023.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000266-95.2023.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de incompetência absoluta por valor da causa e tentativa de “nulidade de algibeira”. Preclusão da matéria. Embargos conhecidos e não acolhidos.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, no curso de recurso interposto pela parte adversa, alegando incompetência absoluta do juízo em razão do valor da causa – inferior a sessenta salários mínimos, o que atrairia competência do Juizado da Fazenda Pública –, uma vez que não foram arguidas tempestiva e oportunamente.

2.

A impugnação quanto ao valor da causa foi acolhida na sentença; não houve interposição de apelação ou contrarrazões pelo Estado, que somente suscitou a incompetência absoluta por meio dos embargos de declaração, após interposição e remessa do recurso pela parte contrária.

II. Questão em discussão
(i) Saber se a incompetência absoluta, ainda que passível de arguição a qualquer tempo, pode ser suscitada via embargos de declaração após a interposição de recurso, configurando estratégia processual vedada (“nulidade de algibeira”);
(ii) Aprender se a matéria restou preclusa em face da inércia da parte no momento processual oportuno.

III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a “nulidade de algibeira” ocorre quando se sustenta a nulidade apenas no momento mais conveniente da estratégia processual, pretendendo inovar em sede de embargos de declaração, o que revela evidente preclusão e afronta à boa-fé processual
4. Mesmo tratar-se de incompetência absoluta, a jurisprudência consolidada do STJ exige que a arguição ocorra na primeira oportunidade em que a parte se manifeste, sob pena de preclusão, conforme precedentes firmados .

IV. Dispositivo e tese
5.
Dispositivo
: Conheço os embargos de declaração, mas
não os acolho
.
6.
Tese
:
“1. A nulidade absoluta suscitada tardiamente configura ‘nulidade de algibeira’ e sujeita-se à preclusão.

2.

A incompetência absoluta, ainda que incida sobre a devolução, deve ser arguida no primeiro momento processual oportuno, sob pena de preclusão.”

Dispositivos legais e jurisprudência citados
– CPC, art.1.022;
– Súmula83 do STJ;
– STJ, AgInt no AREsp1486132/MG, Rel. Min.Luis Felipe Salomão, 24/09/2019;
– STJ, AgRg no HC661815/SC, Rel. Min.Rogerio Schietti Cruz, 28/08/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.